Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723087-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, sustentando insuficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 966, incisos V e VII, sob o fundamento de que o colegiado ignorou a aderência da controvérsia ao Tema 864 do STF, bem como, que a decisão deixou de considerar a ausência de dotação orçamentária para a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. Aduz, ainda, que houve erro de fato, pois o acórdão rescindendo entendeu existente a dotação orçamentária com base em documento isolado, ignorando o impacto anual de R$ 1,3 bilhão, comprovado nos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 24, § 4o; 165, §§ 2o e 8o, e 169, § 1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal, sustentando que foi desprezada a tese estabelecida no Tema 864 da repercussão geral, que reclama a existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para validade de reajustes salariais. Assevera que a decisão rescindenda reconheceu dotação de R$ 185 milhões, olvidando-se do impacto anual de R$ 1,3 bilhão, e, ainda, que não houve enfrentamento da ausência de previsão orçamentária específica para a carreira envolvida; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, arguindo negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.654.248/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025. De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 966, incisos V e VII, do CPC, porquanto a conclusão do acórdão, em não conhecer da ação rescisória, veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) analisando o teor do decidido no Acórdão impugnado (Acórdão de no 1316826 – autos de no 0702195-95.2017.8.07.0018), é visto que o assunto já foi avaliado com base no mesmo argumento ora trazido pelo DF (...) o Julgado combatido analisou pormenorizadamente a questão ora trazida a debate novamente, ainda mais se diversos foram os recursos para discutir o teor do Julgado quando ainda em sede de conhecimento. Por esse motivo, não se deve avaliar, de novo, a (mesma) questão (...) No caso em apreço, também não houve o referido erro de fato, já que as provas foram devidamente avaliadas e não houve comprovação, por parte do DF, de situação que resultasse em entendimento diverso ao decidido na fase de conhecimento (...) os argumentos tecidos pelo DF, não se amoldam a nenhuma das hipóteses de cabimento da rescisória, tratando-se, na verdade, de intuito de rediscussão do que foi decidido e que transitou em julgado (...) Por fim, não se verifica possível violação ao Tema 864/STF (...) Isto porque, no mesmo julgado acima reproduzido, ficou consignado que a Lei no 5.184/2013 versa sobre aumento de remuneração de forma escalonada, não se cuidando, pois, de revisão anual, demonstrando, assim, a distinção (distinguishing) com o Tema 864/STF. Como visto, se debruçando sobre o tema, a Suprema Corte não detectou qualquer vício na norma, daí porque não procede a alegação de que o julgado teria incorrido em manifesta violação de norma jurídica, não estando demonstrado, outrossim, a ocorrência de erro de fato, uma vez que houve pronunciamento explícito no acórdão rescindendo sobre a questão (ID 67098128). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por seu turno, também não deve prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 24, § 4o, 165, §§ 2o e 8o, 169, § 1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, limitando-se a concluir pelo não conhecimento da rescisória “por não ser cabível à espécie, indeferindo-se a petição inicial, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, 319 e 968 do CPC”. Ademais, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo extraordinário não mereceria ser admitido, uma vez que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos. A propósito, afigura-se relevante transcrever excerto do voto do eminente vogal – Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, ao consignar que: O Distrito Federal submeteu todos os itens desta rescisória ao Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 7.391/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Inicialmente a Ministra não conheceu dessa ADI, pelo entendimento já exposto pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano, de que leis que inobservam a regra orçamentária, a Lei de Responsabilidade Fiscal, não são inconstitucionais, são apenas ineficazes naquele exercício em que são editadas; e o Distrito Federal agravou regimentalmente dessa decisão. O assunto foi ao plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) e lá a Ministra externou a sua convicção e disse que, se ultrapassada essa preliminar, apresentaria o voto de mérito. No voto de mérito, Sua Excelência categoricamente explicitou que essa lei é diferente do Tema 864, pois não é uma lei de revisão geral e anual e citou, inclusive, em seu voto, a exposição de motivos da lei para dizer que foi dito que havia previsão de impacto financeiro. Com isso, julgou improcedente, no mérito. Ora, sabemos, pelo aprendizado escolar e acadêmico, que, ou não se conhece, ou se conhece e se vota no mérito. Aparentemente são duas situações diferenciadas. Entretanto, não é o que sucede nas ações diretas de inconstitucionalidade. Nas ações diretas de inconstitucionalidade, a meu ver, não existe obiter dictum, não existe “dizer por dizer”, ou “dito por passagem”. O Supremo foi claro ao dar um sinal ali de que, se penetrasse no mérito, essa ação seria improcedente. Essa é a visão que tenho, e não vejo como ser mais realista do que o próprio Supremo (...) A meu ver - agora sim é obiter dictum, o Distrito Federal dispõe de outros mecanismos processuais para alcançar seu propósito (ID 67098128 - Pág. 43). Nos termos da jurisprudência da Corte Suprema “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025) (g.n). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Outrossim, no tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “d” do permissivo constitucional, a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no referido dispositivo da Carta da República. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só deve ocorrer em casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade daquele à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente afirma que o levantamento de bilhões de reais por milhares de servidores acarretará grave prejuízo aos cofres públicos, uma vez que as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis. Entretanto, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que ausente comprovação de expedição de ordem de pagamento ou do efetivo levantamento de valores. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, no qual a ação rescisória sequer foi conhecida. Ademais, ao contrário do que afirma o recorrente, afasta-se a aplicabilidade do Tema 864/STF, diante da inexistência de similitude fática com o presente caso, porquanto o aumento da remuneração dos servidores de forma escalonada não caracteriza revisão geral anual, consoante entendimento exarado pela Suprema Corte no julgamento da ADI 7391 AgR/DF: “Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal” (ADI 7391 AgR/DF, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14/5/2024). Ressalte-se que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo eminente Desembargador Relator, in verbis: No presente caso, não obstante as alegações da parte agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo da demora. Isso porque, a ação rescisória ajuizada pelo ora embargante sequer foi conhecida. Nesse diapasão, não é salutar avaliar as questões já ponderadas pelo embargante, nesse momento, se a ação rescisória não foi admitida, sob pena de subverter a ordem de todo um sistema. Pontuo que, por maioria, a E. 1a Câmara Cível reconheceu que não é cabível ação rescisória no presente caso. De mais a mais, mesmo que em obiter dictum, ou apenas para fundamentar o não conhecimento da rescisória, é visto que o acórdão impugnado asseverou que o mesmo argumento trazido pelo DF na rescisória já havia sido avaliado no julgado que se pretende a rescisão. Ainda sobre o ponto ora destacado, observa-se que rechaçou-se o erro de fato aduzido na rescisória. A questão da suposta falta de disponibilidade orçamentária também foi pontuada no julgado recorrido. Portanto, não há probabilidade do direito comprovada cabalmente pelo DF. Ao contrário, o DF tenta protelar o cumprimento de decisão transitada em julgado, cujo manejo da rescisória sequer possui cabimento. Nesse âmbito, não vislumbro que o inconformismo resulta na aplicação do efeito suspensivo. Mais ainda, conceder a suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença coletiva com base em decisão liminar em embargos de declaração, no âmbito de rescisória que sequer foi conhecida, sem demonstração sequer da probabilidade de provimento do recurso, não é o melhor caminho a ser seguido (ID 68489010 - Pág. 2/3). Demais disso, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por derradeiro, no concernente à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029